Tribunal: STF
Processo: Rcl 47662
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega que a Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário lá interposto.
    Consta dos autos que a Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo manteve, em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC), decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, sob o fundamento de que a controvérsia atinente à concessão de benefício previdenciário situa-se no âmbito da legislação infraconstitucional, entendimento esse firmado em diversas teses definidas em sede de repercussão geral.
    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)
    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.
    A reclamante alega que o recurso extraordinário em questão trata do tema 526/STF, no qual se reconheceu a existência de repercussão geral da questão dos possíveis efeitos previdenciários do concubinato de longa duração. 
    Todavia, em análise aos documentos juntados, não se discute nos autos sobre concubinato, mas sobre o reconhecimento de união estável para fins de pensão por morte. 
    Ressalto que a negativa de seguimento do recurso extraordinário em questão teve como um de seus fundamentos o entendimentos firmado no julgamento do tema 1.028/STF, segundo o qual “é infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte”, e não há argumentação adequada a demonstrar eventual aplicação equivocada do precedentes invocados.
    Em face do exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator